Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714255-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JULIA PORTO RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo dos Embargos de Terceiro no0714255-27.2022.8.07.0018, julgou procedentes os pedidos iniciais. Sustenta, dentre outros pontos, que a tradição do veículo ocorreu em 28/8/2018, contudo, a embargante apelada apenas adotou providências para transferir o bem no ano de 2022, quando da oposição do presente Embargos de Terceiros, o que viola o prazo de 30 (trinta) dias descrito no Código de Trânsito Brasileiro e ratifica a desídia da parte a impor a improcedência do pedido inicial. Analisando os autos, verifica-se que a questão acima delineada não foi posta ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal e supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 17:28:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador